Tribunal: TJDFT
Processo: 0727244-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727244-27.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA. AGRAVADO: ROSANGELA ALVES BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA., contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo no 0009999-28.2016.8.07.0007, que nomeou médico ginecologista para produção de prova técnica em processo cujo objeto é alegação de suposto erro em tratamento de oncologia. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a perícia deve ser realizada por profissional com conhecimento e especialidade na área objeto do exame pericial, a saber, oncologia. Requer que seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, suspendendo-se a produção da prova técnica até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, o provimento do recurso, confirmando-se os termos da liminar, para reformar-se em definitivo a parte da decisão agravada que nomeou o perito, a fim de que a prova técnica seja realizada por médico especialista em oncologia. Preparo recolhido (ID Num. 13178489). É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido. Com efeito, o artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, nem todas as decisões interlocutórias são agraváveis na fase de conhecimento, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC/2015. Como o caso dos autos, portanto, trata de insurgência contra decisão que nomeou médico ginecologista para produção de prova técnica em processo cujo objeto é alegação de suposto erro em tratamento de oncologia, na fase de conhecimento, não há que se falar em admissão do presente recurso. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador